Tribunal: TJDFT
Processo: 0711842-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA PROVA POLICIAL. EXAME DE INFORMÁTICA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA. REGIME PRISIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A condenação por tráfico de drogas exige prova segura da materialidade e da autoria, as quais se comprovam por autos de prisão em flagrante, laudos periciais, autos de apreensão, laudos toxicológicos e demais provas colhidas ao longo da instrução.
2. Os depoimentos de policiais que atuam na ocorrência constituem prova idônea quando coerentes, convergentes e harmônicos com o conjunto probatório, especialmente quando não infirmados por elementos concretos em sentido contrário. A presunção de legitimidade dos atos praticados por agentes estatais somente é afastada mediante prova robusta.
3. A apreensão de significativa quantidade de droga, acondicionada em tabletes de grande porte, associada às circunstâncias da abordagem e ao local conhecido por tráfico, constitui forte indicativo de destinação mercantil, afastando a tese de uso pessoal.
4. Mensagens extraídas de aparelhos celulares, obtidas mediante perícia de informática, que demonstram negociações diretas de entorpecentes, indicação de preços, intermediações de venda, disponibilização de meios de pagamento e contatos com usuários e fornecedores evidenciam habitualidade no tráfico e afastam a alegação de atuação episódica.
5. A causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 exige cumulativamente primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades criminosas e ausência de vínculo com organização criminosa. A reincidência ou maus antecedentes impedem sua aplicação por expressa previsão legal. Também é legítimo afastá-la quando elementos concretos, como diálogos, fotografias e registros em celulares, revelam dedicação ao comércio ilícito.
6. A pena-base pode ser exasperada com fundamento na quantidade e natureza da droga apreendida, conforme art. 42 da Lei de Drogas, elementos de preponderância sobre os demais vetores do art. 59 do Código Penal. A jurisprudência admite a utilização de fração proporcional e fundamentada para valoração dessa circunstância judicial.
7. Não há bis in idem quando antecedentes e reincidência são valorados em fases distintas da dosimetria, ou quando a quantidade de drogas é considerada na primeira fase e a reincidência serve para afastar a causa especial de diminuição.
8. O regime inicial de cumprimento da pena é fixado conforme o quantum final, a reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33 do Código Penal. Inviável a substituição da pena ou concessão de sursis quando ausentes os requisitos legais.
6. Recursos conhecidos e não providos.